Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTIÇÃO DOS AUTOS EXECUTÓRIOS. INUTILIDADE DA VIA EXECUTIVA. OBJETO QUESTIONADO EM AÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INSTRUMENTAL QUE DISCUTIA POSSIBILIDADE DE PENHORA. JULGAMENTO EM DATA POSTERIOR À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÃNCIA. OBJETOS DISTINTOS E INCONFUNDÍVEIS. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de existir acórdão, proferido em agravo de instrumento que discutia a penhora, ser posterior à sentença que extinguiu a execução não enseja a conclusão de que houve descumprimento, pelo d. juízo de origem, do que restara estabelecido em 2a instância. Isso porque, os embargos à execução, sem efeito suspensivo, tiveram seu regular processamento, sendo, ao final, parcialmente acolhidos para o fim de extinguir a execução, por razões completamente dissociadas da matéria questionada no agravo de instrumento.
2. O inconformismo do embargado, ora agravante, com a ausência de recebimento do crédito perseguido na execução, poderia ter sido debatido através de recurso próprio e adequado que discutisse o mérito da extinção do processo executório, o que não fora realizado no momento oportuno, inexistindo motivo apto a manter a penhora do imóvel indicado pelo exequente/agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.